Tribunal: TJSP
Processo: 0000539-77.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000539-77.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante
MAICON CRISTIAN GOMES MALAQUIAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a pena do apelante para nove meses e dez dias de reclusão
e pagamento de sete dias-multa, no piso, expedindo-se mandado de prisão após o
trânsito em julgado, conforme a última manifestação do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48189
APELAÇÃO No 0000539-77.2018.8.26.0537
APELANTE: MAICON CRISTIAN GOMES MALAQUIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: DIADEMA
AÇÃO PENAL No 0000539-77.2018.8.26.0537 CONTROLE No 603/18
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
MAICON CRISTIAN GOMES MALAQUIAS contra a sentença
de fls. 296/297, que, na 1a Vara Criminal da Comarca da
Diadema, julgou parcialmente procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime prisional inicial
semiaberto, permitido o recurso em liberdade, a pena de onze
meses e vinte dias de reclusão e a pagar nove dias-multa, no
piso, por infração ao disposto no artigo 155, caput, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido
em 21 de março de 2018, por volta das 17 horas, na Avenida
Paranapanema, no 884, Campanário, na cidade e comarca de
Diadema, quando, tentou subtrair, para si, uma escada

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), bem pertencente à
empresa vítima Fábio Prata Nogueira Ribeiro Serviços ME,
somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Sustenta, em resumo, o apelante,
atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância. Alternativamente, argumenta com a fragilidade
probatória, postulando a absolvição. Subsidiariamente, requer
a redução máxima pela tentativa (fls. 310/327).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 11/13), do
auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), do auto de entrega
(fl. 16), do auto de avaliação (fls. 17/18), bem como do conjunto
da prova oral.
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o réu optou pelo silêncio (fl. 9) e, sob o crivo do
contraditório, confessou ter subtraído a escada e tentado se
evadir logo em seguida, sem êxito, porquanto detido cerca de
cinco minutos depois (interrogatório disponível em arquivo
digital).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
A vítima Jairo, em ambas as fases
da persecução penal, declarou que estava prestando serviços
para a SABESP, quando visualizou o acusado subtraindo a
escada de propriedade da empresa vítima e se evadindo do
local. Ato contínuo, policiais militares que ali passavam foram
acionados e imediatamente lograram êxito em deter o réu em
poder da escada. Afirmou que não perdeu o recorrente de
vista, que foi alcançado pelas autoridades distante cerca de
500 metros do palco dos acontecimentos. Por último, contou
que não conhecia Maicon. Realizou o reconhecimento positivo
com segurança tanto na Delegacia, como em Juízo (fls. 8, 19 e
depoimento disponível em arquivo digital).
O policial militar Diego relatou que,
tão logo foi acionado pela vítima, encontrou o recorrente em
poder da escada distante cerca de duzentos metros do local
dos fatos. Instado a respeito, Maicon confessou o crime e disse
que tinha a intenção de vender o objeto. Por fim, o agente da
lei mencionou que não o conhecia (fl. 7 e depoimento
disponível em arquivo digital).
No mesmo sentido, o relato do
policial militar Eder, na etapa administrativa (fl. 6).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
Afinal, o réu admitiu a prática do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
crime na etapa judicial e a confissão não está isolada nos
autos; foi corroborada pela declaração da vítima e pelos relatos
dos policiais militares que o prenderam em flagrante em poder
da escada.
Prova mais segura para a edição de
decreto condenatório não se pode exigir, até porque inexistem
nos autos indícios de que o ofendido e os agentes da lei
tivessem algum motivo para imputar falsamente a prática de
crime a uma pessoa que soubessem ser inocente.
Nem se pode cogitar de aplicação
do princípio da insignificância. O pequeno valor da coisa (no
caso, avaliada em R$ 200,00 fls. 17/18) não torna atípica a
conduta. Pode ter reflexos de outra natureza
como, por
exemplo, se presentes outros requisitos, dar origem ao
reconhecimento do furto privilegiado
, mas não autoriza a
absolvição. Pensar de forma diferente seria transformar as ruas
em palco de treinamento de delinquentes. Estes, se
surpreendidos, permaneceriam impunes; por outro lado, se a
conduta criminosa fosse bem-sucedida, seu autor ficaria
igualmente sem punição.
Em
matéria
penal,
nenhuma
conduta que viole a lei deve ser tida como insignificante. Se o
legislador a previu como crime, assim deve ser punida,
observando-se o princípio da legalidade.
Quando o fato é considerado de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
menor potencial lesivo, o legislador estabelece soluções
correspondentes, que vão deste a transação penal, suspensão
condicional do processo e substituição da pena carcerária, sem
passar, necessariamente, pela absolvição pura e simples,
como se nada de errado e de penalmente relevante tivesse
acontecido.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
Passa-se à análise da dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal de um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Em
sequência,
uma
das
condenações definitivas caracterizadoras de reincidência foi
compensada com a confissão espontânea, mas não houve
indicação do quantum de aumento pela condenação definitiva
restante, optando-se, então, pelo acréscimo de 1/6 (um sexto),
chegando-se a um ano e dois meses de reclusão e pagamento
de onze dias-multa.
Por fim, pela tentativa, a pena foi
acertadamente reduzida na fração mínima (1/3), tendo em vista
que o iter criminis percorrido se aproximou da consumação (o
recorrente se apoderou da escada e foi detido cerca de 200 a
500 metros do local dos fatos).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Assim, nessa instância, a pena
definitiva totaliza nove meses e dez dias de reclusão e
pagamento de sete dias-multa, no piso.
No mais, o regime prisional inicial
semiaberto foi bem estabelecido por conta da personalidade do
réu voltada para a prática de crimes (fls. 290/292),
circunstância que exige resposta penal enérgica com a qual
não é compatível, adequada e suficiente solução mais branda.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do apelante
para nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de
sete dias-multa, no piso, expedindo-se mandado de prisão
após o trânsito em julgado, conforme a última
manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
XAVIER DE SOUZA
Relator